Tribunal: STF
Processo: HC 83357
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CPI DA PIRATARIA. CONVOCAÇÃO PARA DEPOR.
AMEAÇA DE PRISÃO.
Não existindo indícios de que será decretada a
prisão do paciente convocado para depor em comissão parlamentar de
inquérito, não há que se falar em ameaça de sua liberdade de ir e
vir.
Habeas corpus incabível. Precedentes.
Qualquer pessoa tem o
direito público subjetivo de permanecer calado quando for prestar
depoimento perante órgão do Poder Legislativo, Executivo ou
Judiciário.
Habeas corpus deferido somente para assegurar o direito
 do paciente de permanecer em silencio.